Tribunal: TJDFT
Processo: 0712067-14.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART 308, DO CP. FALSA IDENTIDADE. USAR, COMO PRÓPRIO, DOCUMENTO ALHEIO. CRIME FORMAL. PRINCÍPIO DA AUTODEFESA NÃO CONFIGURADO. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação contra a sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 308 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa.
2. Estatui o art. 308 do Código Penal que é típica a conduta de usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro.
3. Assim, a conduta de usar, como próprio, falso documento de identidade é reconhecidamente típica, a teor do que dispõe o art. 308 do CP, que tutela a fé pública, ou seja, a confiança da coletividade que recai sobre a identidade das pessoas. (Acórdão 885091, 20130111188499APJ, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal).
4. O princípio constitucional da auto defesa, previsto no art. 5o, inciso LXIII, da CF/88, invocado pelo apelante, do qual decorrem as garantias da não autoacusação ou não autoincriminação, não pode ser considerado absoluto a ponto do seu exercício configurar a tipicidade de outro crime.
5. Ademais, o princípio constitucional da autodefesa abrange tão somente o direito de o acusado não produzir provas contra si e não o de mentir sobre a sua identificação civil, dificultando, ou mesmo frustrando, a aplicação da Justiça Penal, como no caso, em que o apelante tentava evitar sua prisão, porquanto foragido do sistema prisional, e usava, para tanto, a CNH do seu irmão.
6. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, editou a Súmula 522, com o seguinte teor: "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa".
7. Embora o recorrente sustente a ineficácia absoluta do meio e atipicidade material da conduta, haja vista a inexistência de lesão a bem jurídico tutelado, é cediço que não é exigido que haja resultado naturalístico para que haja a tipicidade do crime. (Acórdão 1138034, 20170510030040APJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais).
8. Com efeito, presentes a autoria e a materialidade (ID 13942122 – p. 2/8), bem como comprovados os fatos, mediante prova testemunha coerente e coesa, colhida na fase processual (ID 13942138 a ID 13942141), considerando-se, ainda, a confissão do réu, tem-se que a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.